Tribunal: TJMT
Processo: 1022094-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022094-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0013-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a obscuridade apontada, muito mais ainda se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI e FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 158491187
, objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 157547183
, que
negou provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1022094-732022.8.11.0000
, mantendo a decisão que
indeferiu
o pedido dos agravantes para que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO,
ora agravada, restituísse o valor amortizado indevidamente de
R$ 200.182,46 (duzentos mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
, integralizada através da Cota Capital n.o 55799-4;
R$ 18.437,76 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)
, relativo à Cota Capital n.o 49850-5 e R
$ 2.538,49 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Em suma, aduzem os embargantes que malgrado tenha constado no v. acórdão embargado que “
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o dinheiro em espécie não pode ser considerado “bens de capital”, justamente em razão da recuperanda não deterem a posse da coisa
”, a fundamentação utilizada de espeque no comando judicial em análise é
obscura
quanto à classificação emprestada ao crédito detido pela cooperativa embargada.

Sustentam, igualmente, que a fundamentação do acórdão embargado, ao valer-se do novel §13o do art. 6o da Lei 11.101/2005, assegura tão somente a proteção dos interesses da cooperativa de crédito, em detrimento do princípio da preservação da empresa, também previsto na Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Acrescentam ainda que, não obstante a alteração legislativa, as Cédulas de Crédito Bancário celebradas entre as litigantes não previram que o crédito dela decorrente seria extraconcursal, motivo pelo qual o Tribunal não poderia dar interpretação extensiva à cláusula suprimida.

Enfatizam também que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, de modo que àquelas não pode ser aplicado regime jurídico diverso.

No mais, pretendem os embargantes que seja sanada a
obscuridade
contida no v. acórdão embargado, determinando, por conseguinte, que a cooperativa de crédito restitua os valores amortizados indevidamente das contas das embargantes, seja pela inexistência de ato cooperativo apto a afastar a submissão das Cédulas de Crédito Bancário aos efeitos da Ação de Recuperação Judicial, seja porque a retirada imediata de
R$ 221.158,71 (duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos)
dos cofres da recuperanda afeta sua atividade empresarial e todo fluxo de caixa da empresa.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade existente.

As contrarrazões vieram no
ID no 159344684
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão tido como obscuro:

“
V O T O

Eminentes pares.

Em suma, pretendem as agravantes que a agravada restitua os valores amortizados nas suas contas, visto que os respectivos valores supostamente constituíam capital essencial à continuidade das atividades do grupo recuperando.

Pois bem.

Muito embora a
Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados “
bens de capital
” (parte final do
§ 3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period
(§ 4o do art.6o
) a venda e retirada, certo é que
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o dinheiro em espécie não pode ser considerado “
bens de capital
”, justamente em razão da recuperanda não deterem a posse da coisa e por ele não poder ser restituído ao final do período de blindagem, o que o por si só macula a relevância da fundamentação.

Aliás, em voto paradigma do STJ, consideram bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos.

Confira o julgado, inclusive citado pelo juiz singular:

“(...) 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário.
(...)
Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)
.

Conforme se denota do julgado do STJ, os "bens de capital" são aqueles considerados essenciais, inseridos no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica em seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o stay period.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DINHEIRO EM ESPÉCIE - BENS DE CAPITAL - IMPOSSIBILIDADE DESSA CARACTERIZAÇÃO - ESSENCIALIDADE PARA FINS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101, DE 2005 - INOCORRÊNCIA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. Para fins do artigo 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia. 2. O dinheiro em espécie, ainda que essencial a qualquer pessoa jurídica mercantil, não se qualifica como "bem de capital" porque sua utilização implica seu esgotamento, sendo impossível restitui-lo após o stay period. 3. A manutenção da posse da recuperanda sobre o "bem de capital" não lhe concede o direito de propriedade sobre a coisa, pois o legislador apenas intentou preservar as atividades empresariais."
(TJ-MG - AI: 10598140015804078 Santa Vitória, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020).

Ademais, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela
Lei no 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6o
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial, o que também macula a relevância da fundamentação.

Logo, não há qualquer irregularidade na conduta da COOPERATIVA, que agiu em verdadeiro exercício regular de direito e, sobretudo, amparada no seu estatuto social e na própria lei de recuperação judicial que excluiu dos efeitos da Recuperação judicial os créditos decorrentes de ato cooperativo.

Desta forma, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023